Tribunal: TJSP
Processo: 2239002-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA (ARTS. 35, DA LEI 11.343/2006, E 16, PAR. ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003)– IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO A PACIENTE SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
IMPETRAÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA DA PACIENTE JÁ PROFERIDA, ESTIPULANDO-SE REGIME

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA (ARTS. 35, DA LEI 11.343/2006, E 16, PAR. ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003)– IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO A PACIENTE SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
IMPETRAÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA DIANTE DE FATO SUPERVENIENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA DA PACIENTE JÁ PROFERIDA, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ABERTO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO, CUMPRIDO JÁ O ALVARÁ DE SOLTURA – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239002-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente MATHEUS
LAFAIETE MARTINS MOURA e Impetrante CRISTIANE ALVES PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239002-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21010
2
Voto 21010
Habeas Corpus no 2239002-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Cristiane Alves Palmeiras
Paciente: MATHEUS LAFAIETE MARTINS MOURA
Impetrado: MM Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca
de Barretos/SP
Interessados: Luana Pereira Filho e Maikon Agledison Lima
Louzada
EMENTA: HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA (ARTS. 35, DA LEI
11.343/2006, E 16, PAR. ÚNICO, INCISO IV, DA LEI
10.826/2003) IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO A
PACIENTE SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
IMPETRAÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA DIANTE
DE
FATO
SUPERVENIENTE

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
DA
PACIENTE JÁ PROFERIDA,
ESTIPULANDO-SE
REGIME
INICIAL
ABERTO
E
DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO, CUMPRIDO
JÁ O ALVARÁ DE SOLTURA
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela d. Advogada Cristiane Alves Palmeiras em favor de
MATHEUS LAFAIETE MARTINS MOURA, sob a alegação de que
estaria ele ilegal constrangimento por parte do MM Juízo de Direito da
1o Vara Criminal de Barretos/SP, nos autos no
1500264-75.2019.8.26.0066.
Em resumo, a impetrante afirma que o paciente se encontra
privado de sua liberdade desde fevereiro de 2019, não se prolatando
ainda sentença de mérito e caracterizando-se inegável 'excesso de prazo'
sem que o MM Juízo tenha revisado a necessidade da custódia nos
termos da Lei 13.694/2019. Postula assim o deferimento da liminar para
revogar-se a prisão, deduzindo pleito subsidiário de concessão, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239002-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21010
3
proferida a decisão mérito, do direito ao apelo em liberdade (fls. 01/11).
Denegada a liminar (fls. 1503/1505), foram prestadas as
informações pela autoridade reputada como coatora (v. fls. 1508/1509),
manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1512/1513) e
vindo conclusos a esta Relatora.
É o relatório.
Restou prejudicada a impetração em virtude de fato
superveniente, cabendo não obstante breve relato.
O paciente foi preso em flagrante na data de 7 de fevereiro de
2019 juntamente com terceiros (Valter Luiz de Souza Filho, Matheus
Lafaiete Martins Moura, Luana Pereira Filho e Maikon Agledison Lima
Louzada), anotada a conversão do flagrante em prisão preventiva, sendo
depois denunciado como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei no
11.343/2006, e artigo 14, da Lei no 10.826/2006, recebida a inicial em
14 de março de 2019.
Observado o sucessivo indeferimento de pedidos de revogação
da custódia dos acusados, é certo que em sede de habeas corpus
impetrado junto ao e. Superior Tribunal de Justiça (no 494.590/SP),
deferiu-se à corré Luana a benesse da prisão domiciliar, vendo-se
necessária a expedição de cartas precatórias para oitiva de réus e
testemunhas, realizando-se audiências em 11 de outubro de 2019 e,
depois, em 16 de dezembro de 2019. E indeferido pleito de revogação
da prisão do paciente na data de 10 de abril de 2020, foi reavaliada a
necessidade da custódia cautelar dos acusados em 30 de abril e em 15
de julho seguintes.
Em 3 de agosto de 2020 realizou-se nova audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239002-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21010
4
instrução, colhida a prova oral, seguindo-se a prolação de sentença na
data de 14 de outubro de 2020, que absolvendo o réu da acusação da
prática do delito do artigo 35 da Lei no 11.343/2006, com arrimo no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o condenou, como
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003,
à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
restritivas de direito, determinada a expedição de alvará de soltura,
cumprido em 15 de outubro último (fls. 1508/1509).
Destarte, restou sem objeto o writ, não mais existindo
constrangimento à liberdade do paciente.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO O HABEAS
CORPUS.
IVANA DAVID
Relatora